Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0716753-19.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA., ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao impetrante para justificar a inclusão do Secretario de Saúde no polo passivo. Caso haja o redirecionamento do mandamus a outro Secretario, também deverá haver justificativa quanto à legitimidade. Após, conclusos. I. Brasília, 06/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator